Tribunal: TJBA
Processo: 8032418-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032418-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: CATIANA BATISTA SANTOS e outros (21)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS

AGINT EM RESP - ID 77171380

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 589 DO STJ. MACRO-LIDE. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, com respaldo na tese firmada pelo Tema 589 do STJ, oriundo da sistemática dos Recursos repetitivos, reconhecendo a existência de macro-lide ambiental relacionada à operação da Hidrelétrica Pedra do Cavalo, com a consequente suspensão de ação individual indenizatória até julgamento da ação coletiva principal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar (i) se há identidade fático-jurídica entre a ação individual proposta pelos agravantes e a ação coletiva em trâmite, de modo a justificar a aplicação do Tema 589 do STJ; e (ii) se a decisão agravada poderia ser reformada para admitir o prosseguimento da ação individual.

III. Razões de decidir

A tese firmada no Tema 589 do STJ prevê a suspensão das ações individuais em casos de macro-lide, visando preservar a segurança jurídica e a economia processual.

A controvérsia trazida pelos agravantes se insere no contexto da mesma situação fática da ação coletiva, envolvendo dano ambiental decorrente da operação da Barragem de Pedra do Cavalo.

Não demonstrada distinção relevante entre as demandas, sendo aplicável o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.353.801/RS.

A decisão agravada encontra-se alinhada com o precedente obrigatório, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “1. É cabível a suspensão de ações individuais que versem sobre os mesmos fatos e fundamentos da ação coletiva, nos termos do Tema 589 do STJ. 2. A simples alegação de pedido indenizatório individual não afasta a aplicabilidade do precedente quando há identidade fático-jurídica.”
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 927, III; 1.030, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.353.801/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 589).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8032418-34.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante, Catiana Batista dos Santos e Outros, e como agravado, Votorantin Energia Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

AGINT EM RE - ID 77171868

Direito processual civil e ambiental. Agravo interno no recurso extraordinário. Suspensão de ação individual até o julgamento da ação civil pública.
Reconhecimento da macro-lide, com respaldo nos tema 589 do STJ. Decisão que negou seguimento ao RE em consonância com os
Temas 339, 660 e 675 do STF. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com base nos Temas 339, 660 e 675 do STF. A controvérsia gira em torno da suspensão de ação indenizatória individual que trata de danos ambientais supostamente causados pela operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, em razão da existência de ação civil pública com o mesmo objeto.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a há fundamentação suficiente e adequada na decisão que suspendeu a ação individual indenizatória decorrentes de impacto ambiental enquanto tramita ação civil pública com o mesmo objeto; e (ii) saber se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral ofende garantias constitucionais como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

III. Razões de decidir

A suspensão da ação individual encontra respaldo no Tema 589 do STJ, que admite a paralisação de processos multitudinários em razão da existência de ação coletiva que concentra a análise das questões comuns.

A decisão agravada se mostra suficientemente fundamentada, conforme os parâmetros do Tema 339 do STF, não sendo exigível a análise pormenorizada de todos os argumentos da parte.

As alegações de ofensa a princípios constitucionais carecem de repercussão geral, conforme os Temas 660 e 675 do STF, uma vez que a controvérsia envolve a aplicação de normas infraconstitucionais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão de ação individual que versa sobre danos decorrentes de impacto ambiental é legítima diante da existência de ação civil pública com o mesmo objeto, conforme o Tema 589/STJ. 2. É válida a fundamentação sucinta de decisões judiciais, desde que suficiente à compreensão do julgado, nos termos do Tema 339/STF. 3. A discussão sobre suspensão de ação individual e violação ao contraditório e ampla defesa possui natureza infraconstitucional, não ensejando repercussão geral (Temas 660 e 675/STF).”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, XXXV, LV, LXXVIII e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, a e b.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 791.292, Tema 339, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.04.2014; STF, ARE 748.371 RG/MT, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 738.109, Tema 675, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; STJ, REsp 1.110.549/RS, Tema 589, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 29.10.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8032418-34.2023.8.05.0000, em que figura como agravante CATIANA BATISTA SANTOS e, como agravado, o VOTORANTIM ENERGIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.